Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que foi delegado ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília a pesquisa de bens do Executado (Id. 60141362). O ofício Id. 61366784 informa que a pesquisa foi realizada, porém, não colaciona o resultado encontrado. Assim, oficie-se o juízo da 2a Vara Cível de Brasília para que encaminhe o resultado da pesquisa de bens do executado Diego Alberto Brasil Fraga. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora